Tribunal: STF
Processo: RE 1452572
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. VALIDADE. TEMA 412 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA NÃO ISENTA O BENEFICIÁRIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO DA MATÉRIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Na origem trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuaria em face da cobrança de multa relativa ao não cumprimento de obrigação acessória relacionada ao ISSQN, aplicada pela Municipalidade de São Paulo.



    3. Não se aplica o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do ARE 638.315-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 412 da Repercussão Geral, no sentido de que “A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”, tendo em vista tratar-se de execução de multa por descumprimento de obrigação acessória, e não de cobrança de tributos.



    4. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ACO 1098, reconheceu que a imunidade tributária recíproca não isenta os entes públicos do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.